Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento ordinário em que a autora arguiu fraude bancária e pediu a condenação à restituição da quantia indevidamente transferida de sua conta-corrente, bem como compensação por danos morais.
2. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

3. Para configuração dos danos morais basta a configuração de um ato ilícito que atinja direito da personalidade, prescindindo-se de demonstração de efetivo abalo psíquico.

4. Os juros moratórios no caso de responsabilidade extracontratual fluem a contar do evento danoso, conforme se extrai do enunciado no 54 da Súmula da jurisprudência do STJ.

5. Recurso desprovido.